Tribunal: TJDFT
Processo: 0725524-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de rescisão contratual, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas de financiamento de veículo, sob a alegação de vício oculto que tornou o bem impróprio ao uso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, a fim de suspender a cobrança das parcelas de contrato de financiamento de veículo usado, em razão de supostos vícios ocultos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A probabilidade do direito não se mostra evidente em análise sumária. A controvérsia sobre vício oculto em veículo usado demanda dilação probatória para diferenciar o desgaste natural de um defeito que torna o bem impróprio ao uso, sendo a matéria fática complexa e não comprovada de plano, tanto que a própria parte autora requereu a produção de prova pericial na origem.
4. A suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato de financiamento, acessório ao de compra e venda, é medida prematura sem a robusta demonstração de descumprimento da obrigação principal, o que depende da instrução processual. Ademais, o perigo de dano irreparável é afastado pela possibilidade de restituição dos valores pagos, caso a demanda principal seja julgada procedente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de contrato de financiamento, com base em alegação de vício oculto em veículo usado, exige a demonstração da probabilidade do direito, o que não ocorre quando a matéria fática é complexa e demanda dilação probatória para ser esclarecida."

Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor, art. 54-F. Jurisprudência Relevante Citada: Acórdão 2002433, 07537774720248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJE: 03/06/2025; Acórdão 1938119, 07308777020248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.